Tribunal: STF
Processo: RE 475010
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação civil pública. Interesses individuais homogêneos de relevância social. Legitimidade ativa do Ministério Público para seu ajuizamento reconhecida.



    1. Em ações civis públicas em que se discutem interesses individuais homogêneos, dotados de grande relevância social, reconhece-se a legitimidade ativa do Ministério Público para seu ajuizamento.



    2. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacífica, nesse sentido.



    3. Agravo regimental não provido.